Tribunal: TJDFT
Processo: 0709549-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709549-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: EDRIANO DANIEL DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por BANCO J. SAFRA S.A contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia nos autos da Execução ajuizada contra EDRIANO DANIEL DA SILVA: “O art. 833 inciso IV estabelece que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, em como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o. Por sua vez, O mestre Nelson Nery Jr analisando ‘as doze hipóteses do inciso IV têm em comum o fato de que estão destinadas ao sustento da pessoa e da família, perfazendo ganhos de natureza alimentar’. Com efeito, tal vedação tem o claro intuito de não desprover o devedor dos valores destinados à sua sobrevivência digna e ao sustento mínimo de sua família. Na Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, firmou compreensão no sentido de que ‘a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família’. No caso de que cuidam os presentes autos, verifico que o valor atualizado da dívida corresponde ao valor de R$ 29.799,70 e os rendimentos à título de salário são muitos baixos de modo que a ocorrência de penhora de qualquer percentual afetará diretamente a sobrevivência digna e o sustento mínimo da família da parte executada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de penhora” (ID 148753787 dos autos de origem). O agravante alega, em síntese, que “os valores recebidos pelo Agravado são superiores a 02 (dois) salários mínimos, sendo certo que eventual penhora parcial ainda permitiria o Devedor/Agravado a viver dignamente”. Por fim, requer: “I. Que seja recebido o Agravo e deferido, liminarmente, em sede de antecipação de tutela, a pretensão recursal ou, ainda, que seja concedido o efeito suspensivo ativo da decisão agravada, posto que presentes os pressupostos para a sua concessão, e, ao final, que seja provido o agravo para confirmar a liminar deferida e reformar a decisão vergastada sendo deferida a penhora de até 30% (trinta por cento) dos rendimentos da Agravada, até o limite do valor do débito exequendo, nos termos da fundamentação. II. A intimação postal da Agravada, para, querendo, manifestar-se quanto aos termos deste agravo, sendo oficiado o i. Juízo agravado acerca da decisão e para que preste as informações no prazo legal. III. e, ao final, seja dado provimento deste recurso para que se confirme a tutela recursal ora pretendida e, assim, seja determinada a reforma da r. decisão”. Preparo regular (IDs 44700372 e 44700373). É o relatório. DECIDO Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em execução); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento da pretendida a ntecipacao dos efeitos da tutela recursal, probabilidade do direito e perigo de dano que não se evidenciam. Verifica-se que o agravante alegou: “Conforme contrato de Financiamento no 052120935, a parte Executada obrigou-se a pagar ao Banco Exequente a importância de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), a ser pago em 48 (quarenta e oito) prestações mensais e sucessivas, no valor de R$ 823,87 (oitocentos e vinte e três reais e oitenta e sete centavos), cada. Ocorre que, em razão da inadimplência contratual da parte Executada e, cessados os meios possíveis de recebimento por parte do Exequente, o mesmo se viu obrigado a recorrer à tutela jurisdicional a fim de reaver seu crédito, visto que foi realizado o pagamento de apenas 07 parcelas, estando em débito desde a parcela 08/48 vencida em 04/10/2019. ( ). Requer a intimação do Executado no endereço preambular para que, no prazo de 03 (três) dias efetue o pagamento do montante de R$29.799,70 (vinte e nove mil setecentos e noventa e nove reais e setenta centavos), acrescido de custas processuais, juros e correção, os quais deverão incidir até o efetivo pagamento, além de suportar os honorários advocatícios” (ID 133011674 dos autos de origem). Para tanto, requereu “a penhora de até 30% (trinta por cento) dos rendimentos da Agravada, até o limite do valor do débito exequendo”. E pela decisão agravada, indeferido “o pedido de penhora”. Pois bem. Salário, vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor constituem verbas de natureza alimentar que, em regra, não podem sofrer constrição. O art. 833 do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis: “IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2”. Também nos termos do artigo 833, inciso X do CPC, “são impenhoráveis ( ) a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos”. E conforme o § 2o do referido dispositivo legal, “o disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o e no art. 529, § 3o”. O Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1.518.169/DF, relatora designada MINISTRA NANCY ANDRIGHI, definiu que a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV do CPC/2015), pode ser excepcionada para permitir a penhora de um percentual do salário do devedor a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Eis a ementa do referido julgado: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. ( ) 3. O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 4. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 5. Na espécie, a moldura fática delineada nos autos - e inviável de ser analisada por esta Corte ante a incidência da Súmula 7/STJ - conduz à inevitável conclusão de que a constrição de percentual de salário da embargante não comprometeria a sua subsistência digna. 6. Embargos de divergência não providos” (STJ - EREsp: 1518169 DF 2015/0046046-7, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 03/10/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 27/02/2019) O agravado aufere rendimentos brutos mensais em torno de R$ 4.000,00 (ID 44700371). Ou seja, sua renda mensal é inferior ao montante que essa c. Turma tem definido como indicação suficiente de hipossuficiência econômica de forma a garantir os benefícios da gratuidade de justiça (Acórdão 1347983, 07070520520218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no PJe: 24/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada), o que constitui indicativo suficiente de que eventual penhora deferida sobre os vencimentos brutos da parte devedora em percentual que a jurisprudência do Superior Justiça e deste Tribunal define como razoável (até 30%) pode comprometer gravemente sua subsistência. Por isto é que se reconhece a impossibilidade de incidência de penhora sobre os rendimentos do agravado (rendimentos brutos mensais em torno de R$ 4.000,00 - ID 44700371) para satisfação do crédito exequendo. Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravante. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília, 20 de março de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora